Tribunal: TJMT
Processo: 1035497-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035497-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), FERNANDO MARTELLI - CPF: 002.549.150-43 (AGRAVANTE), GUIDO MARTELLI - CPF: 240.322.980-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos d
os
embargos à execução, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas o parcelamento das custas processuais, com determinação de recolhimento sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

2.
Os agravantes alegam hipossuficiência econômica, agravada por tratamento oncológico de elevado custo suportado por um deles, além de expressivo passivo financeiro e ausência de disponibilidade imediata de recursos.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em
analisar
se restou demonstrada a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, não obstante a existência de patrimônio imobiliário vinculado à execução.

III. Razões de decidir

4.
A gratuidade da justiça destina-se à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme
arts
. 98 e 99 do CPC e art. 5º, inc. LXXIV, da CF.

5.
A documentação acostada evidencia quadro clínico grave, consistente em tratamento oncológico que demanda medicamento de alto custo, não fornecido pelo SUS, circunstância que absorve os recursos disponíveis e configura prioridade existencial vinculada à preservação da vida e da saúde.

6.
A existência de imóvel rural avaliado em
valor
expressivo não afasta a hipossuficiência quando demonstrado que o bem se encontra dado em garantia judicial, sem possibilidade de conversão imediata em numerário. Patrimônio ilíquido e judicialmente constrito não se confunde com capacidade financeira disponível.

7.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 100 do CPC, ônus que não foi satisfeito pela parte agravada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido
.

Tese de julgamento: “1. A demonstração de despesas médicas de alto custo, associada à inexistência de liquidez patrimonial imediata, autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 2. A existência de imóvel dado em garantia judicial não afasta, por si só, a caracterização da hipossuficiência econômica
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MARTELLI e GUIDO MARTELLI
contra a decisão de ID.
209294974
, proferida pel
o
Juízo
da
Vara
Ú
nica de
Porto dos Gaúchos

n
os

Embargos à Execução
n.º
1000701-30.2025.8.11.0019
, que move
m
em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB
CREDISUL,
que
indeferi
u
a gratuidade de
justiça
, concedendo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas mensais consecutivas
, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290
do C
PC
.

Em síntese,
os agravantes
afirmam

estar
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
o

próprio sustento
e o de sua
s
família
s
.

Alegam
destinar
os parcos rendimentos ao tratamento oncológico do agravante, FERNANDO MARTELLI, cujas despesas médicas com medicamentos, consultas e exames alcançam valores expressivos, incluindo o medicamento
Enzalutamida
, orçado em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustentam
acumular
expressivo passivo financeiro, conforme consultas anexadas. O primeiro possui dívidas negativadas junto ao Serasa no
valor
de R$ 1.065.058,68 e junto ao SPC em valor superior a R$ 269.559,29. O segundo, por sua vez, registra débitos no Serasa que totalizam R$ 1.647.756,10, no SPC na ordem de R$ 549.212,14, além de execuções judiciais que perfazem, em média, R$ 3.834.759,94.

Por fim, a
firmam
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna
m
pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
345935381
, que determinou à
s
parte
s
que juntasse
m

ao
processo
, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o
s
agravante
s
manifest
aram
-se

no
ID.
345647869
,
juntando
documentação comprobatória de sua
s
atua
is
condiç
ões
econômico-financeira
s
.

Contrarrazões pelo desprovimento
. (ID. 348458850)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação a
presentada
, bem como da argumentação trazida pel
os
agravante
s
, nota-se ser o caso de provimento do recurso.

Isso porque, da análise dos autos
,
extrai-se que o ora agravante GUIDO enfrenta quadro clínico grave, consubstanciado no diagnóstico de câncer de próstata, cujo tratamento oncológico demanda a utilização de medicamento de elevado custo, conforme comprovantes de despesas médicas acostados. O fármaco
Enzalutamida
, imprescindível à terapêutica indicada, possui custo médio aproximado de R$ 100.000,00 a cada noventa dias e não integra a lista de fornecimento do S
US.

No presente caso, a destinação dos parcos recursos disponíveis ao tratamento oncológico do agravante GUIDO configura prioridade existencial que se sobrepõe ao pagamento de custas judiciais. A preservação da vida e da saúde constitui valor constitucional primário que justifica a concessão da benesse legal.

Ademais, o imóvel rural avaliado em R$ 4.119.500,00, embora represente patrimônio significativo, encontra-se dado em garantia na própria execução que originou os embargos, circunstância que impede sua livre disposição e conversão em recursos líquidos. A existência de bem imóvel vinculado judicialmente não configura disponibilidade financeira imediata para custeio de despesas processuais.

Assim, é possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e de suas famílias, caso tenham que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual considero prudente a concessão da gratuidade da justiça
aos
recorrentes.

A propósito, acerca da matéria, colaciono julgados des
t
a e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dessume-se dos autos que a autora/apelada possui condição financeira compatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o deferimento do benefício.” (TJ-MT – AC: 101190882.2018.8.11.0015, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. Comprovado nos autos a hipossuficiência dos apelantes, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é
medida
que se impõe. Uma vez impugnado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, o ônus probatório de sua desnecessidade é da parte contrária. [...]. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (TJ-GO – Apelação 062035661.2019.8.09.0074, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELA AUTORA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO - ART. 98 DO CPC E ART. 5º,
INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO PROVIDO. Se a parte prova a hipossuficiência financeira ao demonstrar seus ganhos mensais e o respectivo comprometimento dessa verba, é cabível o DEFERIMENTO do benefício da gratuidade judicial em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consolidado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.” (TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, RAI nº 1013703-71.2018.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019). (
g.n
.)

Ademais, de se ressaltar que eventual falsidade da declaração, por se tratar de presunção relativa, ou dos documentos c
olacionados
pel
o
s agravantes, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa,
à qual caberá
comprovar a inexistência ou cessação do alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 100 do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder os benefícios da justiça gratuita
aos
agravante
s
, isentando-
os
do pagamento das custas e despesas processuais.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026